Tribunal: TCU
Processo: 006.095/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 92021, modalidade Pregão e Uasg 982559 (Objeto: Contrato de Fornecimento Parcelado de Medicamentos entre o Fundo Municipal de Saúde de São Bento do Una e a empresa Star Medimcaneots e Material Hospitalar EIRELI, com uso de recursos vinculados do Fundo Nacional de Saúde. Contratos de nos 09-2022, 82-2021 e 58-2021.)

Inteiro teor:
Acórdão 4107/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação oferecida por Sidcley Pimentel de Brito, Vereador do Município de São Bento do Una/PE, sobre supostas irregularidades no uso de recursos financeiros destinados à área da Saúde municipal, nos exercícios de 2021 a 2024, sob a responsabilidade do Prefeito Municipal, Pedro Alexandre Medeiros de Souza, e da Secretária Municipal de Saúde, Dalma Noely Maciel Macedo. Considerando que a representação preenche os requisitos de admissibilidade constantes nos arts. 235 e 237, III, do Regimento Interno do TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; Considerando que as irregularidades apontadas pelo representante incluem desvios e má gestão de recursos públicos federais, aumento injustificado nos gastos com medicamentos, falta de transparência na aplicação dos recursos e indícios de superfaturamento em contratos firmados com a empresa Star Medicamentos e Material Hospitalar Eireli; Considerando que, apesar da gravidade dos fatos narrados, a materialidade do possível prejuízo não justifica, neste momento, a atuação direta do Tribunal de Contas da União, sendo prioritária a atuação do órgão concedente dos recursos federais, conforme entendimento predominante desta Corte; Considerando que compete ao Departamento Nacional de Auditoria do Sistema Único de Saúde (Denasus) auditar a aplicação dos recursos federais executados no âmbito do SUS, conforme disposto no art. 12, inc. II, do Anexo I do Decreto 11.798/2023; Considerando que a atuação do TCU deve respeitar a sequência de atuação dos elos da cadeia de controle, conforme jurisprudência consolidada nos Acórdão 4771/2010-TCU-Primeira Câmara , 7917/2024-TCU-1a Câmara, entre outros; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 235 e 237, III, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, em: a) conhecer da representação, por estarem presentes os requisitos de admissibilidade; b) no mérito, considera-la prejudicada, uma vez que a aferição da legalidade das despesas realizadas com os recursos do Fundo Nacional de Saúde e das emendas parlamentares é competência primária do Ministério da Saúde, por meio do Denasus; c) encaminhar ao Denasus cópia destes autos e desta decisão, para que avalie a conveniência e a oportunidade de promover ações de controle acerca dos fatos relatados; d) informar à Prefeitura Municipal de São Bento do Una/PE e ao representante o teor desta decisão; e) arquivar o presente processo, com fulcro no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 106, § 4o, inciso II, da Resolução-TCU 259/2014, alterada pela Resolução-TCU 323/2020. 1. Processo TC- Processo 006.095/2025-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de São Bento do Una - PE. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Luiz Augusto Nagel Hulse (64812/OAB-SC), representando Sidcley Pimentel de Brito. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.